Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PUIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão é obscuro e omisso pois a certidão de matrícula do imóvel é prova de que existiu o fato gerador que justifica a incidência do ITBI, que a Súmula 470 afastaria apenas a cobrança do ITBI em relação ao valor do financiamento, mas não exclui a incidência do imposto, já que o autor é o novo proprietário e que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas não permite concluir que o autor sempre foi o dono do terreno. Assevera que o autor passou a ser proprietário com o registro da escritura de compra e venda na matrícula do imóvel e pede a suspensão do processo em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) formulado pelo Distrito Federal nos autos 0714361-92.2922.8.97.0016, não conhecido pelo STJ e que aguarda julgamento do agravo interno interposto.
2. Se não há determinação do ministro relator do STJ para suspensão, não há motivo para manter o processo aguardando o julgamento do agravo interno interposto após decisão que não conheceu o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL).
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial.
4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo, nem permitem que as partes impugnem o acerto da decisão sob pena de extrapolar o quadrante específico de cabimento do recurso.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.